Tribunal: TJES
Processo: 5019760-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC; Decretação de Ofício; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019760-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019760-70.2023.8.08.0024

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE IPCA-E E JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1.062 E TEMA 1.217 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição parcial de crédito de IPTU, mas manteve a cobrança de crédito remanescente com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E cumulada com juros de mora de 1% ao mês, conforme legislação municipal, rejeitando a limitação à Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a aplicação cumulativa de IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês sobre crédito tributário municipal, quando tais encargos superam a Taxa SELIC adotada pela União para atualização de seus créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, fixa que os entes federativos devem limitar os encargos incidentes sobre seus créditos tributários aos parâmetros estabelecidos pela União, que adota a Taxa SELIC como índice único.

4. O Tema 1.217 do STF estendeu expressamente a limitação aos Municípios, vedando a adoção de índices de correção e juros que superem a SELIC, diante da ausência de competência concorrente municipal em matéria tributário-financeira e da necessidade de preservação do sistema monetário nacional.

5. A Taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, funcionando como teto para atualização de créditos fiscais, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

6. A aplicação cumulativa de IPCA-E e juros de 1% ao mês pelo Município resulta em encargos superiores à SELIC, caracterizando excesso de execução e inexigibilidade da parcela excedente.

7. A adequação do valor da dívida ao limite da SELIC pode ser realizada por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a produção de eventual perícia contábil ou a substituição da CDA.

8. O embargante demonstra, por meio de planilhas, que os encargos aplicados pelo Município superam o valor que seria apurado com base na SELIC, evidenciando o excesso executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Municípios não podem aplicar índices de correção monetária e juros de mora que, cumulativamente, superem a Taxa SELIC adotada pela União. 2. A Taxa SELIC constitui índice único de atualização de créditos tributários, vedada sua cumulação com outros encargos. 3. A cobrança de encargos superiores à SELIC configura excesso de execução, passível de correção por simples cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, I, e 30, II; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º; EC nº 113/2021, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.08.2019; STF, RE nº 1.346.152 (Tema 1.217), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 25.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019760-70.2023.8.08.0024

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL FRANCISCO DE PAULA
em face da sentença (ID 18761635) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
propostos pelo ora Apelante em oposição à pretensão executiva do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão do embargante para declarar a prescrição do crédito relativo ao termo de inscrição nº 169/2015 (IPTU), determinando o prosseguimento da execução fiscal nº 5015669-05.2021.8.08.0024 quanto ao termo de inscrição nº 61783/2016 com base nos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal (IPCA-E e 1% ao mês). Fixou sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte por apreciação equitativa, a teor do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18761642), o apelante sustenta, em síntese, que a aplicação cumulativa de IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês pelo Município de Vitória resulta em encargo que supera a Taxa SELIC — parâmetro adotado pela União Federal para atualização de seus créditos tributários —, em violação à inteligência do Tema 1.062/STF.

Devidamente intimado, o Município de Vitória apresentou contrarrazões (ID 18761647) pelo não provimento do recurso, sustentando que o Tema 1.062 do STF seria restrito a estados e Distrito Federal, e que o Tema 1.217 — relativo especificamente aos municípios — ainda estaria pendente de julgamento.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, procedo à apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Manoel Francisco de Paula em face de execução promovida pelo Município de Vitória, lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 2954/2021, no valor original de R$ 5.014,36, compreendendo dois débitos distintos: o termo de inscrição nº 169/2015, relativo a IPTU e taxas, inscrito em dívida ativa em 06/01/2015; e o termo de inscrição nº 61783/2016, referente a auto de infração ambiental lavrado pela SEMMAM, inscrito em 26/08/2016.

O embargante postulou o reconhecimento da prescrição do crédito de IPTU e a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC, em razão de os índices municipais — IPCA-E acrescido de juros de mora de 1% ao mês — ultrapassarem o parâmetro adotado pela União Federal para fins idênticos.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedentes os embargos para declarar a prescrição do crédito inscrito no termo nº 169/2015, determinando o prosseguimento da execução quanto ao termo nº 61783/2016 com a manutenção dos índices municipais de atualização. O capítulo declaratório da prescrição não foi impugnado por nenhuma das partes, encontrando-se acobertado pela coisa julgada.

A controvérsia recursal se reduz, então, à licitude da aplicação cumulativa de IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês pelo Município de Vitória sobre o crédito fiscal remanescente.

Ciente disso, o ponto de partida para o deslinde da causa em comento deve ser o julgamento do ARE nº 1.216.078 pelo Col. Supremo Tribunal Federal, que deu origem ao Tema 1.062 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/08/2019, no qual ficou assentada a seguinte tese:

Tema de Repercussão Geral 1.062/STF
:

Tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/08/2019)

A premissa fundamental do precedente qualificado reside na estrutura da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, inciso I, da Constituição Federal, que abrange a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre direito financeiro e tributário.

Por se tratar de matéria tributário-financeira devidamente regulada pela União — que adota exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização de seus créditos tributários, vedada sua cumulação com outros índices —, os demais entes federativos somente podem exercer validamente sua competência suplementar dentro desse parâmetro. Assim, a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, funciona como o teto intransponível.

A partir dessa premissa, os Tribunais pátrios passaram a estender o entendimento do Tema 1.062 também aos entes municipais, por imperativo do princípio da simetria federativa e da identidade de razões jurídicas. Senão, vejamos:

[...] 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida para cobrança de taxa de poder de polícia, ISS variável e ISS retido na fonte, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica executada para determinar a retificação dos cálculos das Certidões de Dívida Ativa, substituindo a atualização pelo VRTE mais juros de 1% ao mês pela aplicação exclusiva da Taxa Selic, mediante envio à Contadoria do Juízo para adequação do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegação de que os encargos aplicados (VRTE + 1% ao mês) superam a Taxa Selic configura excesso de execução sujeito ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, ou inexigibilidade parcial do título por vício em sua formação; e (ii) estabelecer se a retificação das CDAs pode ser realizada pelo Judiciário mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de apresentação de planilha pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de execução ocorre quando há vício quantitativo no valor exigido, sendo o título válido, ao passo que a inexigibilidade parcial por vício de formação decorre da utilização de critérios de cálculo ilegais ou inconstitucionais, comprometendo a própria validade da CDA. A discussão acerca da aplicação cumulativa do VRTE e juros de 1% ao mês, quando superior à Taxa Selic, envolve matéria de ordem pública e de direito, dispensando dilação probatória e podendo ser arguida em exceção de pré-executividade, conforme Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.062 de repercussão geral, fixou a tese vinculante que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais fixados pela União. Esta adota a Taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros de mora. A cumulação do VRTE com juros de 1% ao mês, quando superior à Selic, viola o referido precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso, tornando inexigível a parcela excedente do crédito tributário
. A retificação das CDA's, para adequar os encargos à Taxa Selic,
constitui mero ajuste aritmético, admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e previsto no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, não havendo necessidade de observância das regras do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, que exigem a indicação do valor correto e a apresentação de planilha de cálculo pelo executado.
A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJES, assegurando economia processual e efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. (TJES, AI 5006914-25.2025.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 06 out. 2025).

[...]
O Município de Guarapari não pode aplicar índices de correção e juros superiores aos utilizados pela União (taxa SELIC), conforme tese firmada no Tema 1.062/STF, garantindo isonomia tributária entre os entes federativos.
Excesso de execução reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A citação realizada por terceiro, seguida de intimação por edital após tentativas frustradas, é válida e não gera nulidade processual se não há prejuízo à defesa. A gratuidade de justiça concedida pode ser mantida na ausência de prova do impugnante quanto à capacidade financeira do beneficiado.
Municípios devem limitar os índices de correção monetária e juros aos percentuais utilizados pela União (taxa SELIC), em respeito ao princípio da isonomia tributária.
(TJES, AC 50070679720228080021, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 26 fev. 2025).

[...] 2.
Os Municípios são competentes para legislar e aplicar os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários perseguidos.
No entanto, há limitação acerca dos percentuais definidos pela União, em consonância com o Tema 1062/STF. Princípio da simetria.
rf. 3.
No caso dos autos, os índices de correção e taxa de juros utilizados pelo Município agravante superam a
SELIC, devendo a atualização de seu crédito ter como limite tal taxa
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5017806-79.2025.8.21.7000; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 14/05/2025; DJERS 21/05/2025)

[...]
I - Os Municípios são competentes para legislar e aplicar os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários perseguidos.
No entanto, há limitação acerca dos percentuais definidos pela União, em consonância com o Tema 1.062 do STF.
II - No caso dos autos,
se verifica que há excesso de execução, uma vez que a composição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela Fazenda Pública para a atualização do crédito tributário perseguido, estão ultrapassando o valor que seria encontrado pela aplicação da Taxa Selic estabelecida pela União Federal
, razão pela qual merece ser mantida a sentença prolatada. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; AC 5008906-80.2022.8.21.0059; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Francisco José Moesch; Julg. 22/04/2024; DJERS 29/04/2024)

A questão foi definitivamente pacificada pelo Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.346.152
(
Tema 1.217 da Repercussão Geral
, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, sessão virtual de 13 a 24/02/2026, acórdão publicado em 05/03/2026). Por unanimidade, o Plenário desproveu o recurso do Município de São Paulo e fixou tese com eficácia vinculante, a qual transcrevo a ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: IMPOSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Como fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 (Tema 1.062), a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro circunscreve-se à União, aos Estados e ao Distrito Federal de modo concorrente, na forma do inc. I do art. 24 da Constituição da República. 2. Diferente do que dispõe em favor de Estados e do Distrito Federal, a Constituição da República não contempla os Municípios com competência legislativa para a matéria, sendo inviável, sob o argumento de interpretação constitucional sistemática, categorizar essa função como de interesse do Município, à luz do inc. I do art. 30 da Constituição. 3.
O sistema Selic incorpora o mercado da dívida pública brasileira, sendo sua regulamentação de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição, cuja estruturação inadmite a instituição de índices específicos para a remuneração de créditos tributários municipais, em contrariedade ao princípio federativo e ao balizamento da política monetária, conduzida pelo Banco Central do Brasil.
4.
Não há fundamento para a adoção, pelo Município de São Paulo, de índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade à legislação federal e também à lei estadual aplicável, que também prevê a incidência apenas da taxa Selic.
5. Nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional n. 113, desde sua entrada em vigor, em 9.12.2021, consolidou-se a Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em curso na qual estejam “em discussão” débitos da Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”. 6. Recurso extraordinário desprovido, para fixar-se a seguinte
tese com repercussão geral: “O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins”
.

(RE 1346152, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-03-2026 PUBLIC 05-03-2026).

As razões que sustentaram a conclusão do Supremo Tribunal Federal foram além do argumento da simetria utilizado anteriormente pelos Tribunais de Justiça. A Exma. Ministra Relatora destacou que, diferente do que a Constituição dispõe em favor dos Estados e do Distrito Federal, a Carta Magna nem sequer prevê competência concorrente aos municípios para a matéria financeira — reservada à União, aos Estados e ao DF pelo art. 24, inciso I.

Aos municípios somente cabe suplementar leis federais e estaduais "no que couber" (art. 30, II), o que não se aplica na hipótese, dadas as implicações macroeconômicas da tributação.

Nesse passo, o Sistema SELIC incorpora o mercado da dívida pública brasileira, cuja regulamentação é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, inadmitindo a instituição de índices privilegiados para a remuneração de créditos tributários municipais em sistema paralelo e distinto do praticado pela União, o que desafiaria o princípio federativo e o balizamento da política monetária conduzido pelo Banco Central do Brasil.

In casu
, observa-se que a municipalidade aplicou, sobre o crédito inscrito no termo nº 61783/2016 (valor base de R$ 1.571,66), correção monetária pelo IPCA-E (art. 1º da Lei Municipal nº 5.248/2000) acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997). Trata-se exatamente da cumulação de índices que o Supremo Tribunal Federal, no
leading case
do Tema n.º 1.217, reputou inconstitucional — IPCA acrescido de juros de 1% ao mês.

Assim, por força normativa do mencionado precedente qualificado (Tema n.º 1.217/STF), a sua
ratio
deve ser aplicada no vertente caso, de modo que a soma dos encargos de correção e juros não podem ultrapassar a SELIC.

O embargante demonstrou desde a petição inicial (ID 18761121), com planilhas atualizadas reapresentadas na apelação (ID 27061184), que a aplicação dos índices municipais (juros de 1% ao mês e IPCA-e) resultou em R$ 5.042,90 (referência 01/07/2025), enquanto pela Taxa SELIC resultaria em R$ 3.279,59, configurando excesso de R$ 1.763,31.

Cabe assinalar, por fim, que o Col. Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema n.º 1.217, consignou a dispensabilidade de substituição da CDA para a correção dos encargos ao limite da SELIC, porquanto seja quantificável por simples cálculo aritmético.

Não se exige, portanto, produção de prova pericial para demonstrar a superação de um parâmetro constitucional que a Suprema Corte, por tese vinculante, já declarou violado pela própria estrutura normativa dos índices municipais cumulativos.

Por tais razões, é forçoso concluir que
os índices de correção monetária e juros de mora assumidos pelo município não podem ultrapassar em conjunto o índice adotado pela União (SELIC)
, como no caso em tela, de modo que é devido o provimento do recurso para declarar o
excesso de execução
daquilo que superar o cálculo de correção monetária e juros pela aplicação da taxa SELIC.
Consigna-se, ademais, a desnecessidade de perícia contábil para a quantificação, bastando mera operação aritmética para tanto.

DISPOSITIVO

Por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MANOEL FRANCISCO DE PAULA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença recorrida e reconhecer o excesso de execução, determinando que o cálculo dos encargos incidentes sobre o crédito exequendo inscrito no termo nº 61783/2016 fique limitado à Taxa SELIC praticada pela União Federal, sendo devido o recálculo do débito com observância desse parâmetro.

Por derradeiro, com o provimento do apelo, restaram totalmente procedentes os pedidos veiculados em
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, de modo que a sucumbência deve ser integralmente invertida em desfavor do Município embargado, com a manutenção da aplicação do art. 85, §8º, do CPC em razão do pequeno valor econômico da causa, cuja fixação da verba honorária foi em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em sede recursal, majoro a verba honorária em mais R$ 250,00 (quinhentos reais) em favor dos mesmos patronos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.